Tribunal: TJDFT
Processo: 0707544-04.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITA. REGIME DE CONVIVÊNCIA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. GUARDA UNILATERAL MATERNA. VISITA PATERNA SUPERVISIONADA. ESTUDO PSICOSSOCIAL. POUCA CONVIVÊNCIA ENTRE PAI E FILHO DE TENRA IDADE. CONVIVÊNCIA GRADUAL.
1. Conforme disposto no artigo 227 da Constituição Federal, (é) dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
1.1. O melhor interesse da criança é princípio norteador de todas as decisões que envolvam a fixação de guarda e regulamentação de visitas, devendo, pois, se sobrepor aos interesses individuais de seus genitores, de maneira a assegurar ao infante o bem-estar físico e psicológico.
1.2. Evidencia-se que o direito à convivência não é apenas um direito assegurado à mãe ou ao pai, mas um direito assegurado ao próprio filho de conviver com seus genitores. Precedentes.
2. As particularidades do caso concreto evidenciam que o menor não possui convivência com o genitor, tendo perdido esse referencial de paternidade durante o período de afastamento, sobretudo em razão de sua tenra idade, contando atualmente com cinco anos.
2.1. Partindo de tal premissa, tem-se que uma retomada do convívio deve se dar de maneira gradual, confortável e segura. Sob essa perspectiva, é certo que deve sempre ser privilegiado o interesse do infante, evitando-se a convivência com mudança abrupta de rotina, sobretudo porque a criança está sob a guarda unilateral materna desde o nascimento, de forma que a retomada do contato entre pai e filho deve ser paulatina e gradual, observando-se o comportamento do menor.
3. Até que haja o reforço positivo da figura paterna e a consolidação de laços de afetividade e confiança entre o menor e seu genitor, conclui-se que o convívio entre eles deve acontecer nos termos recomendados no Relatório Técnico, ou seja, sem pernoites e com supervisão de uma pessoa que detenha a confiança da criança.
4. Apelação cível conhecida e desprovida.